Tribunal: CARF
Processo: 10835.722067/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.722067/2013-62
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.172 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E VITAPELLI LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
A respeito de paletes, encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada
de crédito das contribuições sociais especificamente sobre esse insumo, quais
sejam:: i) a importância dos paletes para a preservação dos produtos
exportados, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos (artefatos
de couro, cuja delicadeza é de conhecimento geral) destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final no
exterior; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto,
sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.722067/2013-62
Fl. 27553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos (relator), Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da
Costa Pôssas, que deram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergência apresentados pelo contribuinte e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão 3402-004.954, de
28/02/2018.
Auto de Infração
O lançamento de ofício apurou crédito tributário relativo a Pis e Cofins do período
de março de 2009 a dezembro de 2012, no total de R$ 6.644.374, 46 de Cofins e R$
1.438.929,95 de Pis, aí já inclusos a multa de ofício de 75% e juros calculados na data do
lançamento.
As infrações apontadas foram:
- Omissão de receitas de deságio na aquisição de títulos ou direitos creditórios;
- Omissão de receitas caracterizadas pelo constatação de pagamentos não
contabilizados;
- Omissão de receitas de remissão de dívida por fornecedores;
Fl. 27554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

- Omissão de receitas relativas a concessão de descontos por fornecedores;
- Omissão de receitas de valores de ressarcimento do Reintegra;
- Omissão de receitas de perdão/deságio no pagamento de empréstimos bancários;
- Glosa de créditos de contribuições calculadas sobre insumos adquiridos sujeito à
alíquota zero;
- Glosa de créditos de contribuições calculados sobre aquisição em regime de
suspensão;
- Glosa de créditos de contribuições calculados sobre aquisição de paletes –
embalagens de transporte de couro.
Impugnação
A contribuinte impugna o lançamento (fl. 3.165 a 3.240) alegando, em síntese:
nulidade do lançamento por falhas no MPF; as receitas de deságio na aquisições de títulos,
perdão de empréstimos bancários e descontos de fornecedores seriam receitas financeiras,
submetidas à alíquota zero por conta do Decreto 5.442/2005; os recursos transferidos à empresa
por meio do Reintegra seriam de natureza de redução de custos, e não de receita; que os
pagamentos acusados como não contabilizados estavam sob suspensão, em obediência à
Assembléia de Credores no Plano de Recuperação Judicial; que o sulfato de amônia, sujeito à
alíquota zero, deve gerar crédito porque a recorrente não o utiliza como fertilizante, o que
afastaria a aplicação da Lei 10.925/2004 à recorrente; que os insumos adquiridos com suspensão
de Pis e Cofins não cumpririam diversas regras para que fossem considerados efetivamente como
suspensos; os paletes são utilizados como embalagens de seus produtos, devendo gerar créditos.
Acórdão de Impugnação
A DRJ/Ribeirão Preto/SP decidiu pela improcedência total da Impugnação, no
Acórdão 14-51.554 – 4a Turma, de 27/06/2014 (fls. 8.902 a 8.948).
Em relação às receitas de deságio de direitos creditórios adquiridos, a decisão
considera tributável por expressa previsão do Decreto 4.524/2002, art. 10, §3o. Assenta que o
perdão de empréstimos bancários se revela como acréscimo patrimonial, a ensejar a tributação
das contribuições, rejeitando a pretendida natureza financeira.
Quanto aos valores do Reintegra, a decisão a considera como subvenção de
custeio, então tributável como receita. Acrescenta que tal receita somente foi excluída da base de
cálculo das contribuições pela Lei 12.546/2011, sem efeitos retroativos.
Em relação à receita obtida em função de descontos de fornecedores (“rapel”), a
decisão entende sua natureza como semelhante ao que se estabeleceu para as receitas de deságio.
No que respeita às receitas omitidas caracterizadas por pagamentos não
registrados, entendeu que a documentação trazida pela impugnante não amparam suas alegações.
Fl. 27555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

As remissões de dívidas por fornecedores foram consideradas, também,
acréscimos patrimoniais tributáveis, sem natureza financeira, nos mesmos termos em que se
analisaram os deságios sobre direitos creditórios.
A decisão ainda reiterou o posicionamento fiscal de que os insumos de alíquota
zero não podem dar direito ao credito, conforme art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e
que os insumos adquiridos com suspensão não dão o direito de crédito, art. 40 da Lei
10.865/2004.
Quanto ao direito de crédito sobre a aquisição de paletes, a decisão considera
impossível porque tais insumos não “exerceram função direta sobre o produto”.
Recurso Voluntário e Acórdão Recorrido
No Recurso Voluntário, se reiteraram as razões de defesa da Impugnação.
O Acórdão recorrido, 3402-004.954, deu parcial provimento ao recurso para:
afastar a presunção de omissão de receitas em relação aos pagamentos não escriturados, em
função de características próprias do processo de recuperação judicial da empresa; considerar
como receitas financeiras os deságios na aquisição de direitos creditórios, e portanto, com
alíquota zero de Pis e Cofins; entender que os paletes são insumos passíveis de gerar crédito,
dada sua relevância no processo produtivo.
A decisão rejeitou as alegações da recorrente nos seguintes pontos:
- As receitas caracterizadas como perdão/deságio no pagamento de empréstimos
bancários e as receitas por remissão de dívidas foram tidas como tributáveis; assentou-se, por
maioria, que as diminuições do passivo sem contrapartida em diminuição do ativo, com efeito
líquido positivo no patrimônio da entidade, também inserem-se no conceito de receitas
tributáveis no regime das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, dada a amplitude do conceito de
receita bruta dada em suas redações. A decisão entendeu que, à vista das documentações
presentes nos autos, tais receitas não têm natureza financeira, mas de outras receitas
operacionais, porque se caracterizam como remissão de dívidas, e não como descontos por
antecipação de pagamentos.
- As receitas de ressarcimento do Reintegra foram mantidas como base de cálculo
de Pis e Cofins. Consideraram-se tais receitas como subvenções de custeio, que vieram a ser
excluídas da base de cálculo somente com o advento do art. 13 da Lei 12.844/2013, inserindo o
§12 no art. 2o da Lei 12.844/2013. Posteriormente, na reinstituição do Reintegra pela MP
651/2014, convertida na Lei 13.043/2014, o art. 21, §6o também excluiu tais receitas da base de
cálculo.
Deu-se provimento parcial quanto à aquisição de insumos com suspensão,
somente para notas fiscais específicas, e houve ainda o provimento parcial em relação às receitas
decorrentes de “rapel”, nos termos da diligência fiscal.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional recorreu do Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 27.383 a
27.398), obtendo o seguimento para a divergência em relação ao direito de crédito sobre paletes
Fl. 27556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

utilizados como embalagens de transporte. A Fazenda apresentou, como paradigmas, os acórdãos
9303-006.107 e 3801-001.367, argumentando que as embalagens de transporte não têm
aplicação direta no processo de produção, e assim não se enquadraria no conceito de insumo.
Houve apresentação de contrarrazões pelo contribuinte (fls. 27.432 a 27.442),
sustentando o não conhecimento do recurso, porque implicaria revisão de provas, o que seria
vedado em sede de Recurso Especial. Aduz que os paradigmas adotam conceito de insumo
superado, em vista do REsp 1.221.170/PR, que estabeleceu os requisitos de relevância e
essencialidade para definição de insumos sujeitos a crédito.
Sustenta ainda a dessemelhança entre as decisões comparadas, porque em nenhum
deles o produto embalado é o couro para exportação. Nos paradigmas, os contribuintes são da
indústria alimentícia.
Recurso Especial da contribuinte
A contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 27.432 a 27.442) , no
qual aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao conceito de
receitas, apontando como paradigmas os Acórdãos 9303-006.774 e 1801-002.288.
Diz que “o conceito constitucional de receita bruta implica em um ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas
ou condições”, para afastar as diminuições do passivo – os perdões e remissões de dívidas –
como abrangidas pelo conceito.
Com tal divergência pretende abranger as infrações relativas às omissões de
receitas caracterizadas pelos perdões/deságios em empréstimos bancários, pelas remissões de
dívidas com fornecedores e as receitas de ressarcimentos do Reintegra.
A contribuinte acrescenta que os conceitos contábeis não seriam aplicáveis
diretamente aos termos tributários, devendo-se buscar somente na lei tributária o conceito de
receita bruta como base de cálculo do Pis e Cofins. E nesse sentido, colaciona os Recursos
Extraordinários 606.107 e 574.706, sob o rito de Repercussão Geral.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do Carf negou seguimento ao recurso, ao
argumento de que as decisões comparadas continham elementos dessemelhantes. As receitas nos
paradigmas se referem a benefícios fiscais de ICMS e crédito presumido de IPI, o que não é o
caso no presente processo.
Agravo
Em sede de Agravo, a contribuinte defendeu que as diferenças entre as receitas
tratadas nos paradigmas não interfeririam na solução do litígio, porque todas essas receitas, e
também estas do presente processo, foram consideradas como reduções do passivo sem
contrapartida em aumento do ativo, e o que se requer é o afastamento das reduções do passivo da
base de cálculo das contribuições. Sustenta, amparada nos paradigmas, que somente o “ingresso
de recursos novos, positivos e decorrentes de esforço próprio” poderiam ser computados na base
de cálculo.
Fl. 27557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

A Presidente do Carf acatou a tese da contribuinte para dar seguimento ao recurso
conforme o seguinte excerto (fl. 27.534):
Em suma, contrapõem-se dois entendimentos no que tange ao critério para definição da
base de cálculo das contribuições não cumulativas. De um lado, o que vai buscá-lo na
ciência contábil; outro que, superando-o, entende que tal critério deve ser mais
especificamente alcançado no âmbito do Direito Tributário. Ainda que não fique muito
claro dessas decisões - sejam elas judiciais ou administrativas - qual é objetivamente
esse critério, é certo que, qualquer que seja, ele leva à não tributação das rubricas aqui
consideradas segundo tais decisões.
Nesses termos, necessário reconhecer comprovado o dissídio interpretativo apto ao
seguimento do recurso.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente às
matérias " inclusão no conceito de receita do valor do perdão/deságio no pagamento de
empréstimos bancários, dos valores de ressarcimento do Reintegra e dos valores das
remissões de dívidas por fornecedores".
[...]
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente às matérias
"inclusão no conceito de receita do valor do perdão/deságio no pagamento de
empréstimos bancários, dos valores de ressarcimento do Reintegra e dos valores das
remissões de dívidas por fornecedores ".
Houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional (fls. 27.537 a
27.550), sustentando o não conhecimento do recurso, porque o voto condutor estaria
fundamentado na legislação específica do Reintegra, que não teria sido objeto de análise por
quaisquer dos acórdãos paradigma. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, para
manutenção da decisão recorrida, no tocante à matéria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
A Fazenda suscita divergência em relação ao crédito de Pis e Cofins apropriados
sobre aquisições de paletes utilizados em transporte dos produtos acabados.
A contribuinte, em contrarrazões, suscita o anacronismo dos paradigmas, 9303-
006.107, de 12/12/2017, e 3801-001.367, de 19/07/2012, por não se utilizarem dos conceitos de
Fl. 27558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

relevância e essencialidade, estabelecidos no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, vinculante ao
Carf nos termos do art. 67, §12o, II do Anexo II do RICARF.
Não lhe assiste razão.
Esses paradigmas, quando analisam o direito referente aos pallets, entendem que
sua utilização se dá posteriormente ao processo produtivo, de modo que não poderia ser
considerado insumo. Desse modo, para os paradigmas, não estão no contexto da decisão
vinculante, que, expressamente, trata dos insumos previsto nos inciso II do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. De fato, firmou-se a representatividade da controvérsia “com a
finalidade de definir o conceito de insumo, tal como empregado nas Lei 10.637/2002 e
10.833/2003, para o efeito de reconhecer (ou não) o direito ao crédito de Pis e Cofins dos
valores incorridos na aquisição coisas empregadas na elaboração de produtos, visando à sua
aplicação, direta e indireta, no processo de produção respectivo”. (ressaltei)
Também não se trata, como alegou a contribuinte em contrarrazões, de revisão de
provas, mas do enquadramento dos dispêndios da empresa nos dispositivos legais que permitem
ou não gerar crédito. A natureza do item, que depende de provas, é incontroversa e não será
objeto de julgamento: são embalagens de transporte de produtos acabados.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
27.401/27.408, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto, conheço do
recurso da Fazenda.
Mérito
No mérito, a matéria já é bem conhecida nesta Turma, pelo que utilizo o Acórdão
9303-009.308, de 14 de agosto de 2019, como razões de decidir:
Créditos sobre os gastos com pallets
De acordo com o já citado Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, as embalagens para
transporte de mercadorias acabadas não podem ser consideradas insumos, dele se extrai:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente , como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos;b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Fl. 27559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

(Negritei.)
Lembro ainda que a decisão recorrida também rechaçou a possibilidade de os
PALLETS comporem as despesas frete e armazenagem na venda e que esse aspecto não
foi objeto de recurso pela contribuinte. Portanto, a glosa do crédito deve ser mantida
quanto às embalagens que não se incorporam ao produto.
Com essas razões, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda, para
restabelecer a glosa sobre pallets utilizados como embalagens de transporte.
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento

O recurso é tempestivo. Quanto ao conhecimento, registro ter realizado
originalmente, na condição de Presidente da Câmara, o exame de admissibilidade do recurso.
Todavia, em face das considerações postas no despacho de análise do agravo interposto, revejo o
conhecimento do recurso, nos termos a seguir.
Adoto o entendimento exarado no despacho de Agravo. Com efeito, a decisão
recorrida e os paradigmas 9303-006.774 e 1801-002.288 diferem na interpretação do conceito
básico de receitas tributáveis.
Os paradigmas buscam a conceituação básica, constitucional, dos termos “receita”
e “receita bruta”, para fins de tributação do Pis e Cofins. Nessa busca, percebe-se o esforço em
direcionar o conceito de “receita” para um “ingresso positivo patrimonial”, resultante de esforço
próprio, o que resulta, nos paradigmas, em afastamento do conceito estritamente contábil do
“aumento patrimonial líquido”, o qual pode ser resultante de desaparecimento de passivo, sem
aumento de ativo.
Portanto, embora a redação não seja sempre tecnicamente precisa, conclui-se que
os paradigmas pretendem afastar “recuperação de custos”, assim entendido um benefício fiscal
apropriado por exportação. Nenhum dispositivo específico da legislação do crédito presumido de
IPI foi aplicado para se chegar a essas conclusões, posto que a análise se detém sobre o conceito
básico de receita.
E tais conclusões de conceituações básicas e constitucionais de “receita”
certamente aplicam-se ao caso presente, em sentido contrário ao que decidido pelo acórdão
recorrido, seja no caso das receitas de ressarcimentos de tributos do Reintegra, seja na
recuperação de custos/despesas por perdão/remissão de dívidas.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional e por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 27560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator, que tanto admiro, para
externar a posição vencedora quando da apreciação pelo colegiado dos recursos interpostos pela
Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo.
Iniciando com o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, recordo que
nossa turma conheceu do recurso, passando a apreciar a matéria trazida em debate – qual seja, se
há ou não direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativos sobre aquisições de paletes
utilizados em transporte dos produtos acabados.
A posição do colegiado considerou o voto externado no acórdão recorrido – o que
transcrevo a parte que interessa:
“Tendo em vista os requerimento feitos por este Conselho na Resolução 3402-
000.811, a Recorrente foi intimada em 14/10/2016 por meio do TDF no 01 a
apresentar os elementos e esclarecimentos discriminados a seguir a respeito da
utilização dos paletes em seu processo produtivo, o que foi feito no seguinte
sentido:
3o - As matérias primas (couro verde e salgado) são recebidas a granel, geralmente
entram diretamente no processo produtivo, movimentando-se através de
transportador aéreo. (foto 1 e 2)
Durante o processo produtivo úmido (ribeira, caleiro e curtimento wet blue) as
peles são movimentadas através do transporte aéreo ou caixas (foto 3 e 4)
Após o curtimento wet blue os couros são classificadas e paletizadas para
embarque ou direcionadas para o recurtimento/semi-acabado (foto 5)
Durante o processo de semi acabado os couros são manuseados em caixas,
enquanto úmidas (foto 4), e cavaletes após a secagem (foto 6, 7 e 8)
Os couros em semi acabados são classificados, medidos e embalados em pallets
revestidos de filme plástico com destino ao mercado externo (foto 9 e 10)
A movimentação entre o semi acabado e acabado é feita sobre os cavaletes, em
processo idêntico ao semi acabado (foto 11, 12 e 13)
Os couros produzidos (wet blue, semi acabado e acabado) são embalados
(paletizados) e transportados até o Porto de Embarque e estufados em containeres
com destino ao mercado externo. (fotos 14, 15, 16 e 17)
Fl. 27561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

Outros insumos (produtos químicos) são recebidos paletizados ou em contêineres
(foto 18 e 19)”
Disto, parece bastante claro que no caso da recorrente encontram-se preenchidos
os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais, quais sejam: i) a
importância dos paletes para a preservação dos produtos exportados, uma vez que
são utilizados para embalar seus produtos (artefatos de couro, cuja delicadeza é de
conhecimento geral) destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em
perfeitas condições ao destino final no exterior; ii) seu integral consumo no
processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e
não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte. Afinal, os produtos
são exportados, portanto, não regressam os paletes para sua origem no Brasil”

Considerando serem tais itens essenciais a atividade do sujeito passivo, inclusive
não retornando ao seu estabelecimento, entendemos pelo direito ao crédito das contribuições.
Frise-se a inteligência do recente acórdão 9303-011.503:
“REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência dos
insumos utilizados em seu processo produtivo, quais sejam: Embalagens
(paletes), estrados e ripas utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ou para embalagem de proteção e bens adquiridos para manutenção
de máquinas e equipamentos.”
Em vista do exposto, considerando o esclarecimento dado em atendimento à
Resolução do CARF quanto à utilização dos paletes em transporte dos produtos acabados, é de
se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Ventiladas tais considerações, quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, a maioria desse colegiado entendeu pelo não conhecimento do recurso, eis que não
comprovada a divergência jurisprudencial – não havendo similitude fática entre os arestos.
Para melhor elucidar, recorda-se que o acórdão recorrido considerou que as
remissões de perdão/deságio de empréstimo bancário e dívidas de fornecedores são tributáveis,
em vista da base de cálculo ampla das contribuições ao Pis e Cofins e da ausência de previsão
legal para a exclusão da remissão de dívidas da incidência das contribuições. Para tanto, trouxe
como fundamento de que o perdão/deságio no pagamento de empréstimos bancários e a remissão
de dívidas por fornecedores possuem natureza jurídica de receitas decorrentes de ingressos
Fl. 27562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.722067/2013-62

econômicos, caracterizadas por um ingresso econômico decorrente da redução de um passivo
sem a redução concomitante de um ativo, resultando em um acréscimo de riqueza.
Os arestos paradigmas tratam especificamente de créditos de ICMS concedidos
pelos Governos Estaduais (afastou tal crédito da natureza de receita) e crédito presumido do IPI
(adotando jurisprudência do STJ a respeito da matéria para a não inclusão do referido crédito).
Com tal descrição, é de se constatar que não há similitude fática entre os arestos
para que seja, enfim, comprovada a divergência. Para que o recurso seja conhecido, o sujeito
passivo deveria trazer aresto que discutissem remissão de dívidas ou perdão de dívida e
atacassem todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido. O que não ocorreu.
Ex positis, votamos por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Não conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 27563
DF CARF MF
Documento nato-digital